Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. ANUNCIADO No 548 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito: a) da ocorrência de danos morais em razão da manutenção indevida do nome do demandante em cadastro de proteção ao crédito; b) do quantum devido a título de indenização pelos danos morais eventualmente experimentados; e c) do termo de fluência dos juros de mora no valor da condenação.
2. Reconhece-se o dano moral no caso da indevida manutenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito após o pagamento integral da dívida.
3. Nos termos do enunciado no 548 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é atribuição do credor a exclusão da anotação do cadastro de proteção ao crédito no prazo de cinco dias úteis, a partir da data do integral e efetivo pagamento do débito.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais experimentados tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
5. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se razoável para compensar os danos morais sofridos pelo consumidor.
6. Em relação aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve ser observado o Enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prever que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
7. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. Recurso manejado pelo réu conhecido e desprovido.